Tribunal: TCU
Processo: 007.481/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5442/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.481/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Lourdes Macao Campos (XXX.517.137-XX); Eli Alves Vieira (XXX.480.637-XX); Evaldo Ramos dos Santos (XXX.687.797-XX); Jose Raimundo Bafica de Oliveira (XXX.418.665-XX); Maria de Jesus de Morais Souza (XXX.329.392-XX); Sandra Marcia Mateus Ferreira (XXX.881.407-XX); Silvio Romero Rodrigues de Freitas (XXX.237.947-XX); Solange Regina de Carvalho (XXX.439.707-XX); Thais Borges Ildefonso Moretzsohn (XXX.910.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.